Tribunal: TJES
Processo: 0009600-78.2021.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS MILITARES. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESERVAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II, por duas vezes, e nos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei 11.343/06. O recorrente sustenta ausência de materialidade e de indícios suficientes de autoria quanto aos crimes imputados, alegando que a decisão se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais militares. Pugna pela impronúncia e pela revogação da prisão preventiva, sob o argumento de excesso de prazo e ausência de requisitos para a medida cautelar extrema. .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia se encontra suficientemente fundamentada quanto à existência do crime e aos indícios de autoria; (ii) estabelecer se os depoimentos prestados exclusivamente por policiais militares, sem provas técnicas complementares, são aptos a embasar a pronúncia e (iii) estabelecer se há fundamentos para a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, fundado na prova da materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

4. A materialidade dos crimes restou demonstrada por laudos periciais, auto de apreensão e laudo de constatação provisório, além de depoimentos colhidos na fase judicial e inquisitiva.

5. Os indícios de autoria encontram-se evidenciados por declarações de policiais militares que participaram da operação, prestadas sob contraditório judicial, descrevendo a conduta do recorrente durante a ação criminosa, inclusive com detalhes sobre os disparos e os objetos apreendidos.

6. A ausência de prova técnica no local (como perícia balística ou imagens) não invalida os elementos testemunhais quando estes são firmes, coerentes e prestados por agentes públicos no exercício de suas funções.

7. A alegação de eventual interesse dos policiais na condenação não tem o condão, por si só, de desqualificar os testemunhos, especialmente quando não demonstrada má-fé ou contradição relevante.

8. A verificação de contradições pontuais ou divergência de versões deve ser feita pelo Tribunal do Júri, competente para apreciar a veracidade e o mérito das provas.

9. A decisão de pronúncia encontra-se fundamentada e amparada em provas idôneas, não havendo ilegalidade a justificar a impronúncia do recorrente.

10. A prisão preventiva encontra respaldo na periculosidade concreta do réu, evidenciada pela conduta agressiva durante a fuga e os disparos de arma de fogo contra policiais, além da gravidade dos delitos imputados.

11. A alegação de excesso de prazo é afastada, nos termos da Súmula nº 21 do STJ, considerando que o acusado foi pronunciado e que o tempo transcorrido decorre da própria dinâmica processual, com interposição de recursos pelas defesas.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0009600-78.2021.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA COLLOMBO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0009600-78.2021.8.08.0012

DATA DA SESSÃO: 07/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA COLLOMBO
contra a decisão de id. 10911504, proferida pela MM.ª Juíza da 4ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica – Privativa do Tribunal do Júri – Comarca da Capital, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, como incurso no art. 121, §2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II, por duas vezes, e nos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei 11.343/06.

Alega o recorrente (id. 10911530), em síntese, ausência de materialidade e de indícios suficientes de autoria quanto aos crimes imputados, sustentando que a decisão de pronúncia estaria baseada unicamente em depoimentos de policiais militares que participaram da ação e teriam interesse direto na condenação.

Argumenta, ainda, pela inexistência de vestígios materiais no local dos fatos (como perícia, imagens, projéteis ou cápsulas), além de divergência entre os próprios depoimentos das vítimas quanto ao suposto porte de drogas e arma de fogo, razão pela qual requer seja despronunciado.

Contrarrazões (id. 10911533) e parecer (id. 11405488), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO PABLO RAMOS LARANJA:-

Cumprimento a todos, ilustre Presidente, o ilustre Relator, Desembargador Ubiratan, pares, servidores, colegas, acadêmicos, estagiários e familiares.

Ilustre julgador, neste Recurso em Sentido Estrito, tentarei ser bem breve, pois acredito que os erros aqui são tão grandes que não precisam, assim, um tempo tão longo de demanda de sustentação oral.

Vejamos o presente caso, ilustre Relator, uma Ação Penal de tentativa de homicídio, duas vezes, contra dois policiais, em uma suposta troca de tiros ocorrida em um bairro de periferia, em Cariacica. É isso. Essa é a Ação. Mas espera ai, Pablo, tem que ter mais coisa. Tem que ter mais coisa pra poder ter vindo uma pronúncia. E tem. As únicas provas dos autos que tem são os depoimentos ora vítima/testemunha/informante/vítima, que eu não consigo até agora entender o que eles são.

Vejamos a situação. Segundo narrado, estava acontecendo uma confraternização em uma rua de periferia, em um bairro de Cariacica, chamado Mandela; e lá, segundo relatado pelos policiais, iniciaria uma incursão nesse tal baile em razão de haver denúncias anônimas de que ali estava acontecendo o tráfico de entorpecentes e ali haviam pessoas periculosas e armadas. Então, após iniciar a incursão, teve, então, uma suposta fuga; teve, então, troca de tiros; teve, então, ações mirabolantes dignas, na verdade, de cinema, pela descrição como ocorreram narraram os fatos, é algo, até, mirabolante.

Só que é aí que entra a estranheza dos fatos. E qual é a estranheza? Tem perícia? Não. Teve exame residuográfico, já que o recorrente supostamente foi pego em flagrante? Poderia a autoridade policial ter feito exame residuográfico para saber se da mão dele tinha resquício de pólvora para que realmente se pudesse comprovar o disparo de arma de fogo? Não, não tem. Teve uma apreensão de uma única cápsula, uma única, uma única capsulazinha deflagrada que não fosse da autoridade policial, já que foi uma troca de tiros, supostamente, com 4 a 6 policiais efetuando os disparos, então, certamente, muitas cápsulas deveriam conter pelo chão. Bom, assim deveria. Mas foi apreendida alguma? Não, não foi. Teve perícia no local? Não, não teve. Teve filmagens? Não. Trouxeram aos autos, pois é muito comum, quando ocorre um tiroteio, uma troca de tiro em alguma comunidade, é muito comum que, então, pessoas comecem a fazer ligações anônimas pelo disco 181, que é justamente o canal de comunicação que mantém a sua seguridade do seu anonimato.

É através desse canal em que uma pessoa pode relatar denúncias verdadeiras e, também, denúncias falsas. Só que, por incrível que pareça, em uma troca de tiros, suposta troca de tiros, em uma comunidade de periferia, a autoridade policial não trouxe aos autos uma única denunciazinha. Não teve.

Mas, então, o que é que teve na ação para que os corréus fossem pronunciados? A palavra da vítima ou a palavra da testemunha que, também, é o informante. Afinal de contas, os depoimentos principais que falam que ocorreu uma troca de tiro entre o recorrente e dois policiais são justamente dos dois policiais, que falam que ele desferiu o disparo de arma de fogo. E o mais interessante foi a dinâmica. Se vossas excelências pararem para analisar o depoimento dos policiais, vai ver que ali ocorreu uma cena atípica, diferente de uma troca de tiro. Pois em uma troca de tiro, geralmente, um corre, dispara, enquanto vem os outros atrás disparando em quem está na frente. Mas ali foi narrado quem se escondeu atrás do poste, quem se escondeu atrás de carro, quando começavam os disparos, paravam os disparos e iniciavam o revide. Foi algo assim, como dizer, que eu posso vir e dizer, é impossível que uma troca de tiro dessa magnitude, uma lâmpada não tenha sido acertada, um muro, um veículo estacionado e, graças a Deus, algum ser humano. Pois os policiais narram que a confusão começou no local que existiam cerca de 100 a 200 pessoas. Imagina o tumulto, uma troca de tiro em frente de cerca de 100 a 200 pessoas e nenhuma bala acerte de raspão ou o que for. Graças a Deus, certamente.

Mas vejamos bem, é apenas o depoimento dos policiais, ora, vítimas, que, a meu ver, poderia ter fulminado a Ação Penal? Sim. É justamente no depoimento dos dois, ou nas informações prestadas, como dizem, que, a meu ver, foi dito aquilo que traria o fim a essa ação penal que já perdura há quase quatro anos com a prisão do recorrente há quase quatro anos.

E o que é o interessante? No depoimento do policial, vejamos, entre as duas vítimas, cabo Samuel e soldado Alfrânio, realizada a pergunta ao cabo Samuel:, Se o recorrente, ora Pedro, ele estava com droga no momento da sua prisão e se participou da prisão? Ele falou: Participei da prisão, efetivamente, eu participei da prisão. E qual era o tipo de droga que se encontrava com Pedro? Ora, eram vários tipos de entorpecentes. Não foi localizado arma porque supostamente a arma foi remessada em algum mato. Conseguiram identificar um outro corréu no escuro, que virou réu no processo, apenas porque o policial disse: um dos que revidou eu reconheci como fulano. E ele está no processo, também, está preso por esse processo. As palavras do cabo Samuel foram categóricas: Tinha uma diversidade de drogas com o Pedro, ora recorrente.

Mas o depoimento da segunda vítima, ora as informações prestadas, o soldado Alfrânio, ora, também, vítima, e ora, que, também, quando perguntado se participou da prisão, falou: Participei da prisão; eu o algemei no chão. E aí foi perguntado: Soldado Alfrânio qual o tipo de droga que o recorrente se encontrava no momento da prisão? A resposta foi: Droga, que droga, não foi encontrada droga nenhuma com ele. Falei: Não, tem alguma coisa errada, repete, por favor. Ele falou: Não foi encontrado nenhum tipo de droga com o recorrente.

Então, espera ai, uma vítima fala: Tem vários tipos de drogas, participei da prisão, ajudei a prender. Vem a outra vítima: Que também ajudou a prender, que ajudou a algemar e fala, não, não teve droga. Não teve nenhuma droga. Não teve nenhuma apreensão de droga com ele. Ele não foi localizado com nenhuma droga. Mas a outra vítima fala que teve. E aí?

A certeza que eu tenho, Desembargador Ubiratan, é que alguém está faltando com a verdade; e a outra certeza que eu tenho nesse processo é que não sou eu.

Nas razões do presente Recurso, fizemos questão de inserir o momento em que foram falados esses depoimentos. Então, como é possível que uma Ação Penal chegue a uma sentença de pronúncia onde as duas vítimas narram categoricamente que participaram da prisão do recorrente, que ajudaram a prendê-lo, que trocaram tiro com eles, um fala ele tinha uma variedade grande de droga e já o outro fala droga que droga, ele não tinha droga alguma.

Como é possível que ao final ainda chegamos a uma sentença de pronúncia?

Mas, infelizmente, por mais que ainda exista o pensamento do
in d
u
bio pr
o
societa
te
, no caso, existindo uma dúvida, remeta-se ao crivo do Tribunal do Júri, nós não estamos falando de uma simples dúvida aqui. A defesa está trazendo ao conhecimento de vossas excelências uma contradição extremamente gritante, que enquanto uma segue rumo ao norte, a outra segue rumo ao sul. E, ainda, assim, veio uma sentença de pronúncia por duplo homicídio tentado, tráfico de drogas e, ainda mais, outros delitos que, até agora, eu não consigo entender como uma pessoa pode ser denunciada, única e exclusivamente, através do depoimento da autoridade policial; autoridade policial, diga-se, que tem total interesse no resultado da Ação.

Ora, testemunhas de defesa foram ouvidas; testemunhas de defesa trouxeram informações aos autos dizendo que estava acontecendo uma festa, a polícia chegou agredindo e efetuando vários disparos. Mas essas vozes foram ignoradas. E por que foram ignoradas? Porque elas não possuem fé pública, ou a presunção da fé pública, o policial militar tem a presunção. Sim, mas a presunção ainda é muita coisa.

Mas quando o policial fala e nada mais segue junto com ele, com seus argumentos. Nenhum documento probatório, nenhum material probatório foi feito. Não tem perícia, não tem munição, não tem uma cápsula, não tem exatamente nada. Única e exclusivamente a palavra da vítima que, também, é informante, que, também, é testemunha e que tem total interesse nos autos.

A meu ver, humildemente, entendo que não existiam, não existem motivos ensejadores, ilustre Relator e seus pares, para manutenção da sentença de pronúncia, muito pelo contrário.

Apenas em análise ao seguinte fato em que uma testemunha vítima disse que o recorrente tinha variedade de drogas, enquanto o outro disse que não havia droga nenhuma. Ali já é motivo suficiente para colocar uma grande dúvida de que se realmente ocorreu algum confronto, pois a polícia precisa justificar os gastos com a munição. Pode ter ocorrido? Acredito que não. Acredito que não houve uma troca de tiros, pois como pode haver uma troca de tiros sendo que tem uma única cápsula deflagrada da outra parte no chão? E o policial bem falou: Não recolhi nenhuma cápsula, não tirei nenhuma foto, não fiz nenhuma diligência, porque não é minha obrigação. Bom, deve ser da defesa, então, talvez. Porque ele, como autoridade policial, num momento lá, não isolou o local, não procurou resguardar, nem manter nenhuma prova, eu não sei mais quem deveria ter feito isso.

Passando por esse espaço, ilustres julgadores, como bem dito, as provas defensivas, os depoimentos foram ignorados, inúmeros depoimentos comprovaram de que houve ali um grande tumulto com a polícia, que foi essa a ensejadora do grande problema, mas, infelizmente, esses depoimentos foram afastados.

E ao final, termino dizendo que a testemunha é a parte estranha ao feito, ela tem que ser sempre. Mas quem age na captura e a apreensão não tem como ser testemunha neutra. Não tem como ser uma vítima neutra. É lógico que tem um incerto ou um grande interesse; logo, aquele único depoimento não serve como base para uma pronúncia, ilustres julgadores.

Poderia até citar inúmeras Jurisprudência, mas não vejo necessidade disso; vossas excelências são pessoas extremamente cultos e de elevado saber jurídico e tem, certamente, conhecimento das Cortes Superiores.

A defesa entende, ilustre julgadores, que o réu merece ser impronunciado e colocado em liberdade. E mesmo que, ainda, assim, seja recolhido parcialmente as teses defensivas, requeremos a defesa técnica e que coloque esse réu em liberdade, são quase quatro anos, são quase quatro anos enclausurado, quase quatro anos por duas tentativas de homicídios que não tem nenhum tipo de prova, ou seja, materialidade não existe e autoria extremamente duvidosa.

Aos olhos da defesa é motivo da impronúncia sumária e de colocar o réu em liberdade.

É o que a defesa requer.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA COLLOMBO
contra a decisão de id. 10911504, proferida pela MM.ª Juíza da 4ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica – Privativa do Tribunal do Júri – Comarca da Capital, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, como incurso no art. 121, §2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II, por duas vezes, e nos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei 11.343/06.

Alega o recorrente (id. 10911530), em síntese, ausência de materialidade e de indícios suficientes de autoria quanto aos crimes imputados, sustentando que a decisão de pronúncia estaria baseada unicamente em depoimentos de policiais militares que participaram da ação e teriam interesse direto na condenação.

Argumenta, ainda, pela inexistência de vestígios materiais no local dos fatos (como perícia, imagens, projéteis ou cápsulas), além de divergência entre os próprios depoimentos das vítimas quanto ao suposto porte de drogas e arma de fogo, razão pela qual requer seja despronunciado.

Por meio da petição de id. 12809976, a defesa do réu pretende a revogação da prisão preventiva do acusado ou a substituição por medidas cautelares diversas, em razão do excesso de prazo na prisão e da ausência de requisitos para a manutenção da segregação cautelar.

Acerca dos fatos
, verifico que no dia 07 de novembro de 2021, no bairro Flexal I, no município de Cariacica, o recorrente e seus comparsas, incluindo um adolescente, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra cinco policiais militares durante patrulhamento, não sendo as vítimas atingidas, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Consta, que no dia dos fatos a polícia militar foi até o local, após receberem informações de populares de ocorrência de tráfico de drogas em frente ao Bar “Green Bear”.

Ao se aproximarem do local, os suspeitos tentaram fugir e, durante a perseguição, dispararam contra os militares.

Consta da peça de ingresso que o recorrente se entregou após dispensar sua arma de fogo, enquanto os demais seguiram em fuga, deparando-se com outra equipe da polícia militar, com a qual houve novo confronto.

Com o acusado foram apreendidas 47 (quarenta e sete) pedras de “crack” e 249 (duzentos e quarenta e nove) pinos de “cocaína”, além de um carregador de pistola 9mm municiada. Com o adolescente, foram encontradas 43 (quarenta e três) buchas de “maconha”.

Feitas essas considerações, com relação à
pretensão de impronúncia do réu
, verifico que a
materialidade
delitiva está demonstrada auto de apreensão (fl. 18), pelo laudo de constatação provisório (fl. 20), pelo laudo pericial de materiais (fls. 107/109), pelo laudo de exame químico (fls. 120/122) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

No que se refere aos indícios
suficientes de autoria
restaram comprovados pelos depoimentos prestados na esfera inquisitiva e judicial, os quais apontam o acusado como possível autor dos delitos.

Nesse sentido, a testemunha Renato Coutinho Nunes (fl. 319), policial que participou da operação, declarou na fase judicial que ao perceberem que estavam sendo seguidos, os réus começaram a atirar e que três dos indivíduos dispararam, dentre eles o recorrente e o adolescente.

A testemunha afirmou que realizou disparos de revide, ocasião em que o réu arremessou a arma no valão e se entregou e, ao realizarem busca pessoal no acusado, foi encontrado um carregador de pistola sobressalente, cocaína e mais de R$ 300,00 (trezentos reais).

O policial militar Igor Teixeira Duarte Schowenck, ao ser ouvido em Juízo (fl. 321), relatou que ao se aproximarem, os acusados iniciaram uma corrida para se esquivar da guarnição e efetuaram disparos a esmo.

Afirmou, ainda, que em determinado momento foi novamente dada voz de abordagem aos acusados que efetuaram disparos e que, ao se renderem, foram abordados, sendo encontrado com o adolescente conhecido como Cabelinho uma bolsa com drogas e dinheiro e com o recorrente, um carregador de pistola sobressalente .9mm.

A testemunha Samuel de Oliveira Ferreira, policial que participou da operação (fl. 320), ressaltou na seara judicial que os réus visualizaram a guarnição e tentaram se evadir pelos fundos do bar, momento que foram seguidos.

Salientou que ao perceberem que estavam sendo seguidos, começaram a atirar contra os policiais e três dos indivíduos dispararam, dentre eles o recorrente.

A despeito de a defesa argumentar que não houve perícia no local, tampouco apreensão de cápsulas ou imagens do confronto, tais omissões não invalidam a materialidade ou os indícios de autoria nesta fase.

Além disso,
a ausência de prova técnica não impede a pronúncia quando os elementos testemunhais apontam com firmeza a participação do acusado
, especialmente quando prestados por agentes públicos no exercício de suas funções, cuja palavra goza de presunção relativa de veracidade, salvo prova em contrário.

A defesa tenta, ainda, desqualificar a palavra dos policiais sob a alegação de interesse na condenação, o que, por si só, não tem o condão de afastar os seus depoimentos, principalmente quando coerentes entre si e colhidos sob contraditório.

Destaco, outrossim, que
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não
demandando a certeza
necessári
a
à prolação de uma condenação.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 920.036/AM, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJEN de
13/2/2025
).

A verificação de eventual excesso de linguagem, contradição probatória, ou mesmo a veracidade dos fatos descritos pelas testemunhas, é questão a ser debatida perante o Tribunal do Júri.

Assim, por restarem demonstradas nos autos, não há que se falar em impronúncia do acusado e, uma vez que o momento não é de amplo revolvimento na matéria probatória, a questão deve ser conduzida à apreciação dos jurados.

Por fim, ressalto que a alegação de que com o recorrente não foi encontrada nenhuma droga foi devidamente enfrentada e sopesada na sentença de pronúncia, sendo certo que a divergência pontual de um policial quanto à quantidade ou presença da substância não é suficiente para afastar os demais elementos convergentes.

Portanto,
não há ilegalidade ou excesso
na decisão que pronunciou o recorrente, tratando-se de
decisão suficientemente fundamentada e amparada em prova idônea
.

Quanto ao pedido de id. 12809976 para que seja
revogada a prisão preventiva do acusado ou substituída por medidas cautelares diversas
, em que pesem os judiciosos argumentos lançados pela defesa, entendo que ainda persistem as razões que motivaram a segregação cautelar.

Digo isso, especialmente pela periculosidade em concreto do réu, que durante a fuga decorrente da prática do crime de tráfico de drogas, tentou contra a vida de vários policiais militares, desferindo contra as vítimas diversos disparos de arma de fogo.

Não bastasse, a Súmula nº 21, do c. STJ dispõe que “
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
”, sendo certo que referida decisão foi proferida em pouco mais de 01 (um) ano e que, tanto o acusado como o corréu recorreram da decisão de pronúncia, o que gera um maior atraso na conclusão do processo.

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:- 14/05/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Egrégia Câmara, pedi vista dos autos para analisar com maior atenção a hipótese encaminhada a julgamento, tudo à luz da pretensão deduzida.

Efetivei o estudo dos autos e não tenho dúvidas em acompanhar o judicioso voto exarado pelo preclaro colega, Des. Ubiratan de Almeida Azevedo.

É como me manifesto.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0009600-78.2021.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA COLLOMBO
(AC)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) RECORRENTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586
Advogado do(a) RECORRENTE: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA COLLOMBO
contra a decisão de id. 10911504, proferida pela MM.ª Juíza da 4ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica – Privativa do Tribunal do Júri – Comarca da Capital, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, como incurso no art. 121, §2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II, por duas vezes, e nos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei 11.343/06.

Alega o recorrente (id. 10911530), em síntese, ausência de materialidade e de indícios suficientes de autoria quanto aos crimes imputados, sustentando que a decisão de pronúncia estaria baseada unicamente em depoimentos de policiais militares que participaram da ação e teriam interesse direto na condenação.

Argumenta, ainda, pela inexistência de vestígios materiais no local dos fatos (como perícia, imagens, projéteis ou cápsulas), além de divergência entre os próprios depoimentos das vítimas quanto ao suposto porte de drogas e arma de fogo, razão pela qual requer seja despronunciado.

Acerca dos fatos
, verifico que no dia 07 de novembro de 2021, no bairro Flexal I, no município de Cariacica, o recorrente e seus comparsas, incluindo um adolescente, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra cinco policiais militares durante patrulhamento, não sendo as vítimas atingidas, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Consta, que no dia dos fatos a polícia militar foi até o local, após receberem informações de populares de ocorrência de tráfico de drogas em frente ao Bar “Green Bear”.

Ao se aproximarem do local, os suspeitos tentaram fugir e, durante a perseguição, dispararam contra os militares.

Consta da peça de ingresso que o recorrente se entregou após dispensar sua arma de fogo, enquanto os demais seguiram em fuga, deparando-se com outra equipe da polícia militar, com a qual houve novo confronto.

Com o acusado foram apreendidas 47 (quarenta e sete) pedras de “crack” e 249 (duzentos e quarenta e nove) pinos de “cocaína”, além de um carregador de pistola 9mm municiada. Com o adolescente, foram encontradas 43 (quarenta e três) buchas de “maconha”.

Feitas essas considerações, com relação à
pretensão de impronúncia do réu
, verifico que a
materialidade
delitiva está demonstrada auto de apreensão (fl. 18), pelo laudo de constatação provisório (fl. 20), pelo laudo pericial de materiais (fls. 107/109), pelo laudo de exame químico (fls. 120/122) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

No que se refere aos indícios
suficientes de autoria
restaram comprovados pelos depoimentos prestados na esfera inquisitiva e judicial, os quais apontam o acusado como possível autor dos delitos.

Nesse sentido, a testemunha Renato Coutinho Nunes (fl. 319), policial que participou da operação, declarou na fase judicial que ao perceberem que estavam sendo seguidos, os réus começaram a atirar e que três dos indivíduos dispararam, dentre eles o recorrente e o adolescente.

A testemunha afirmou que realizou disparos de revide, ocasião em que o réu arremessou a arma no valão e se entregou e, ao realizarem busca pessoal no acusado, foi encontrado um carregador de pistola sobressalente, cocaína e mais de R$ 300,00 (trezentos reais).

O policial militar Igor Teixeira Duarte Schowenck, ao ser ouvido em Juízo (fl. 321), relatou que ao se aproximarem, os acusados iniciaram uma corrida para se esquivar da guarnição e efetuaram disparos a esmo.

Afirmou, ainda, que em determinado momento foi novamente dada voz de abordagem aos acusados que efetuaram disparos e que, ao se renderem, foram abordados, sendo encontrado com o adolescente conhecido como Cabelinho uma bolsa com drogas e dinheiro e com o recorrente, um carregador de pistola sobressalente .9mm.

A testemunha Samuel de Oliveira Ferreira, policial que participou da operação (fl. 320), ressaltou na seara judicial que os réus visualizaram a guarnição e tentaram se evadir pelos fundos do bar, momento que foram seguidos.

Salientou que ao perceberem que estavam sendo seguidos, começaram a atirar contra os policiais e três dos indivíduos dispararam, dentre eles o recorrente.

A despeito de a defesa argumentar que não houve perícia no local, tampouco apreensão de cápsulas ou imagens do confronto, tais omissões não invalidam a materialidade ou os indícios de autoria nesta fase.

Além disso,
a ausência de prova técnica não impede a pronúncia quando os elementos testemunhais apontam com firmeza a participação do acusado
, especialmente quando prestados por agentes públicos no exercício de suas funções, cuja palavra goza de presunção relativa de veracidade, salvo prova em contrário.

A defesa tenta, ainda, desqualificar a palavra dos policiais sob a alegação de interesse na condenação, o que, por si só, não tem o condão de afastar os seus depoimentos, principalmente quando coerentes entre si e colhidos sob contraditório.

Destaco, outrossim, que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária à prolação de uma condenação.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 920.036/AM, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJEN de
13/2/2025
).

A verificação de eventual excesso de linguagem, contradição probatória, ou mesmo a veracidade dos fatos descritos pelas testemunhas, é questão a ser debatida perante o Tribunal do Júri.

Assim, por restarem demonstradas nos autos, não há que se falar em impronúncia do acusado e, uma vez que o momento não é de amplo revolvimento na matéria probatória, a questão deve ser conduzida à apreciação dos jurados.

Por fim, ressalto que a alegação de que com o recorrente não foi encontrada nenhuma droga foi devidamente enfrentada e sopesada na sentença de pronúncia, sendo certo que a divergência pontual de um policial quanto à quantidade ou presença da substância não é suficiente para afastar os demais elementos convergentes.

Portanto, não há ilegalidade ou excesso na decisão que pronunciou o recorrente, tratando-se de decisão suficientemente fundamentada e amparada em prova idônea.

Quanto ao pedido de id. 12809976 para que seja
revogada a prisão preventiva do acusado ou substituída por medidas cautelares diversas
, em que pesem os judiciosos argumentos lançados pela defesa, entendo que ainda persistem as razões que motivaram a segregação cautelar.

Digo isso, especialmente pela periculosidade em concreto do réu, que durante a fuga decorrente da prática do crime de tráfico de drogas, tentou contra a vida de vários policiais militares, desferindo contra as vítimas diversos disparos de arma de fogo.

Não bastasse, a Súmula nº 21, do c. STJ dispõe que “
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
”, sendo certo que referida decisão foi proferida em pouco mais de 01 (um) ano e que, tanto o acusado como o corréu recorreram da decisão de pronúncia, o que gera um maior atraso na conclusão do processo.

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – PEDIDO DE VISTA DOS AUTOS:

Egrégia Câmara,

Pedi vista dos autos para analisar com maior atenção a hipótese encaminhada a julgamento, tudo à luz da pretensão deduzida.

Efetivei o estudo dos autos e não tenho dúvidas em acompanhar o judicioso voto exarado pelo preclaro colega, Des. Ubiratan de Almeida Azevedo.

É como me manifesto.